Tribunal: TJPA
Processo: 0863695-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863695-29.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DETENTO PRESIDIO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇAO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCLUSÃO. PARTE SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

1-
A sentença reconhece a prescrição quinquenal e condena a autora no pagamento de custas e honorários advocatícios;

2-
A pretensão decorre da morte de detento ocorrida em 18/03/2016, ato danoso que causou o prejuízo moral à autora. Ajuizamento da ação após o prazo prescricional previsto no art.1º do Decreto nº. 20.910;

3-
De ofício, exclusão da condenação em honorários e custas processuais por estar a recorrente litigando sob o pálio da gratuidade da justiça deferida em sede de primeiro grau;

4-
Apelação conhecida e desprovida. De ofício, reforma parcial da sentença para excluir a condenação em ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 5/2/2024 a 15/2/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0863695.29.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: MARIA ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS
(Id.16627433) contra sentença (Id. m 16627432) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, reconheceu a prescrição e condenou no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados, em 10% do valor atualizado da causa.

MARIA ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS
, em suas razões recursais, requer inicialmente o deferimento da justiça gratuita e no mérito sustenta a não ocorrência da prescrição quinquenal.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação para condenar o Estado do Pará no pagamento de indenização por danos morais decorrente da morte do preso, amigo íntimo da apelante.

Contrarrazões infirmando os termos recursais, pugnando pela manutenção da sentença (Id 16627439).

Nesta instância o Ministério Público, deixa de emitir parecer por não vislumbrar interesse que justifique sua intervenção (Id. 16854063).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Defiro a manutenção da gratuidade da justiça deferida, em 01/09/2022 (id. 16627423, no juízo de primeiro grau.

Cuida-se de
recurso de apelação
contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS
, reconheceu a prescrição e condenou no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados, em 10% do valor atualizado da causa.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada, em
24/08/2022
, por MARIA ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS, amiga intima e mãe da filha, do detento JUVENIL DE MELO OLIVEIRA assassinado
18/03/2016
, nas dependências do Presídio Estadual, pelo detendo de nome SILAS WARLEY DIAS MELO. O pedido inicial é de indenização na monta de R$1.212.000,00 (Hum milhão, duzentos e doze mil reais) acrescido de juros de mora e correção monetária desde a época do sinistro.

Juntam nos autos: documento de identidade (id. 16627415- pág.1-2), certidões de nascimento da filha e respectivo documento de identificação (id. 16627416 - Pág. 1-2), certidão de óbito e nascimento, documento de identidade de JUVENIL DE MELO OLIVEIRA e (id. 16627417 - Pág. 1, 16627418- Pág.1 e 4), cópia do registro de assento de óbito (id. 16627418 - Pág. 2), recibo de pagamento de despesa do sepultamento (id. 16627418 - Pág. 3), reportagem do evento e fotos (id. 16627419 e 16627420).

Pois bem, feito esse breve resumo dos fatos ocorridos no processo passo a examinar a questão posta no presente recurso.

No caso, em testilha, a ação ordinária foi ajuizada, em
24/08/2022
, sendo que o óbito do ex detento, ocorreu
em 18/03/2016
, conforme consta na certidão de óbito (id. 16627417 - Pág. 1).

A apelante defende que não ocorreu a prescrição quinquenal, considerando a data da sentença proferida nos autos da ação criminal (proc. nº. Nº 0005030-75.2016.8.14.0006), ajuizada em face do autor do crime /SILAS WARLEY DIAS MELO, que transitou em julgado, em 05/05/2020.

Junta cópia da sentença criminal, datada de
03/12/2018
(id. 16627434).

Pois bem.

A existência da prescrição funda-se no interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, não podendo permitir que demandas se perpetue ad infinito, evitando que alguém, depois de vários anos, postule em juízo um direito do qual se entenda possuidor, como elucida SÍLVIO DE SALVO VENOSA:

"Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranqüilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência." (Direito Civil, Parte Geral, 4ª ed., Ed. Atlas, p. 629)

Conforme relatado alhures, a apelante pretende que seja considerada para efeito da contagem da prescrição a causa suspensiva da prescrição, disposta no art. 200 do CC, posto que seu pleito trata da indenização de danos morais experimentados pelo óbito do seu amigo íntimo, genitor de sua filha.

Sabe-se que se tratando de ação cível que dependa de apuração de fatos pelo juízo criminal, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença criminal, nos termos do art. 200 do CC.

Ocorre que, no caso em exame, conforme reportado alhures, o pedido versa sobre indenização por dano moral em razão do óbito do detento, amigo íntimo da apelante, ter ocorrido nas dependências do presidio estadual, o qual independe de fatos a serem apurados na esfera criminal.

O óbito de detento em presídio, por si, já gera o direito a indenização pelo Estado com base na teoria da responsabilidade objetiva, sendo desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Em outras palavras, o fato da morte do detento ter ocorrido dentro do presídio vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, visando ao respeito à dignidade da pessoa humana, ainda para aqueles que estejam cumprindo penas privativas de liberdade.

Nesse sentido, trago à baila os termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral -Tema 592: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previstos no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Destaco a ementa do RE 841526 RS:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)”

Portanto, tenho que a regra prevista no art.200 do CC, não se aplica
in casu
tendo em vista que o pedido de indenização de dano moral é decorrente da morte de detento dentro de presidio estadual, sendo pacífico, nessas hipóteses, o dever de indenizar, não precisando aguardar o desfecho do resultado da esfera criminal.

Por oportuno, colaciono jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – MÉRITO – AGENTE PENITENCIÁRIO FEITO DE REFÉM EM REBELIÃO – PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/1932 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, e não havendo necessidade da produção de outras provas, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa, à vista dos princípios da economia e celeridade processual. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, norma que regula prescrição de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, o prazo prescricional de ação indenizatória contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Verificado que entre a data do evento danoso e a propositura da ação transcorreram mais de 14 anos, impõe-se manter a sentença que reconheceu a prescrição. (TJ-MS - AC: 08305373520208120001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO indenizatória. DIREITO ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.

Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam afastada.
Prescrição quinquenal
. Inocorrência. Mérito. DEVER DE PROTEÇÃO (ART. 5º, XLIX, DA CF/88). INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR a irmã da Vítima. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. Quantum Fixado EM VALOR RAZOÁVEL pelo magistrado de primeiro grau. Precedentes. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se, na espécie, apelação cível interposta pelo Estado do Ceará, buscando a reforma de sentença por meio da qual o magistrado de primeiro grau, em sede de ação ordinária, condenou-lhe ao pagamento de indenização por danos morais para irmã de detento morto, violentamente, dentro de unidade prisional.

2. Está pacificado, há tempos, que é franqueado a um irmão propor ação, pleiteando reparação pela dor que experimentou com a morte do outro, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa ad causam em tal hipótese.

3
Atualmente, também se encontra consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 deve ser, em regra, aplicada a todas e quaisquer ações intentadas contra a Fazenda Pública, inclusive as indenizatórias, como é o caso dos autos (Tema 553).

4. Já com relação ao mérito propriamente dito da presente ação, é patente a responsabilidade do Estado do Ceará em indenizar os danos morais que, por inobservância do seu dever específico de proteção, causou à familiar do detento morto, violentamente, enquanto cumpria pena na Penitenciária Industrial Regional de Sobral/CE.

5. Com efeito, "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento" (TEMA nº 592 do STF).

6. Nesse passo, observa-se o arbitramento da indenização por danos morais devida pelo Estado do Ceará, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se perfeitamente condizente com as circunstâncias do caso, em especial, as condições econômicas das partes, a natureza do bem jurídico violado, e a gravidade do ato ilícito.

7. Permanecem, portanto, inabalados os fundamentos da sentença, impondo-se sua confirmação neste azo. - Precedentes. - Apelação conhecida e desprovida. - Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0069456-23.2016.8.06.0167, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do apelação interposta, para afastar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - AC: 00694562320168060167 CE 0069456-23.2016.8.06.0167, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 24/05/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021) grifei

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –SUICÍDIO DE APENADO –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DISPOSTA NO DECRETO 20.910/1932 – INÍCIO DO PRAZO SE DÁ COM A MORTE DO DETENTO, DATA DO EFETIVO PREJUÍZO AO DIREITO SUBJETIVO DA FAMÍLIA DO PRESO
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Em se tratando de suicídio cometido por apenado, ao contrário do que consta na sentença, o prazo prescricional não se inicia da suposta omissão do Juiz da ação penal n. 0050710-94.2012.8.12.0001, datada de 25 de outubro de 2012, que deferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, porém postergou a feitura da perícia para após a instrução daquele feito
.

2. Solução mais correta é aquela que, em homenagem ao princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo da parte que, in casu, se deu no dia do cometimento do suicídio praticado pelo detento. Vale dizer, é a partir do evento morte que nasce a pretensão da família do preso em ser indenizada por eventual omissão do Estado, provado o nexo causal entre o não agir do Poder Público e o falecimento do preso.
Assim, constatado que o evento morte do detento ocorreu em 26.03.2019 e o ajuizamento da ação pela viúva/Apelante se deu em 08.04.2020, evidente que não operou a prescrição. 3. Muito embora afastada a prescrição, o processo não está apto para julgamento do mérito propriamente dito, porquanto não houve instrução processual, porquanto o feito foi sentenciado logo após a réplica à contestação. Necessária a instrução para se averiguar se houve omissão dolosa ou culposa por parte do Estado-Juiz (quando postergou a análise do exame de insanidade mental do detento/falecido para após a instrumento do feito n. 0050710-94.2012.8.12.0001) e o nexo de causalidade entre a suposta omissão apontada pela Apelante e o evento morte/suicídio. 4. Fica prejudicado o recurso de apelação do Estado, que pretendia a majoração dos honorários da sucumbência.(TJ-MS - AC: 08112716220208120001 Campo Grande, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 23/11/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2022) grifei

Nesse contexto, a ciência inequívoca dos supostos danos deu-se com o óbito do detento, ocorrida em 18/03/2016 e não na data do trânsito em julgado da ação criminal.

Destarte, a pretensão da apelante se encontra prescrita, tendo em vista que a ação indenizatória foi proposta em 24/08/2022, mais de cinco anos após a ciência acerca do alegado dano.

Honorários advocatícios e custas

A sentença condenou a recorrente no pagamento de custas e honorários, cujo dispositivo ora transcrevo (id. 16627432 - Pág. 3):

“

(...)

Dessa feita, como expendido supra, o instituto da prescrição deve ser reconhecido no caso em tela.

Diante das razões expostas, reconheço a prescrição da pretensão da parte Autora, tudo nos termos da fundamentação.

Custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C.”

Compulsando os autos, observo que a autora requereu na ação ordinária, dentre outros, a gratuidade da justiça, a qual foi deferida pelo juiz “a quo” no evento nº. 16627423.

Nas razões recursais não foi abordada a condenação do sucumbencial, no entanto, por se tratar de matéria de ordem pública; de ofício, reformo a sentença para excluir a condenação em honorários advocatícios e custas uma vez que a apelante está litigando sob o pálio da gratuidade.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação. De ofício, excluo a condenação em custas e honorários advocatícios nos termos do presente voto, no mais mantida a sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2024